Tribunal: TJMT
Processo: 1010183-93.2024.8.11.0000
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-06-05
Data de publicação: 2024-06-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1010183-93.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Interpretação / Revisão de Contrato, Assistência Judiciária Gratuita]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA,

DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[ADRIANO SANTOS DE ALMEIDA - CPF: 040.636.165-76 (ADVOGADO), BANCO J. SAFRA S.A - CNPJ: 03.017.677/0001-20 (AGRAVADO), RALPH QUIRINO RIBEIRO - CPF: 701.457.411-68 (AGRAVANTE), BRUNO MEDEIROS DURAO - CPF: 106.274.817-44 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

EMENTA

AGRAVO INTERNO INTERPOSTO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA PROFERIDA NO RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – INDEFERIMENTO DE JUSTIÇA GRATUITA - AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA E DE NOVOS ELEMENTOS CAPAZES DE MODIFICAR A DECISÃO ATACADA – MANUTENÇÃO DO INDEFERIMENTO, POSSIBILITADO, CONTUDO, O PARCELAMENTO DE CUSTAS – DECISÃO MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO.

O Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recurso. Inteligência do art. 5o, LXXIV, da Constituição Federal.

Estando devidamente fundamentada a decisão e não havendo novos elementos nos autos capazes de modificar o entendimento do julgador, a manutenção da decisão proferida é medida que se impõe.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1010183-93.2024.8.11.0000

AGRAVANTE: RALPH QUIRINO RIBEIRO

AGRAVADO:

BANCO J. SAFRA S/A

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES

Egrégia Câmara:

Trata-se de agravo interno interposto por
RALPH QUIRINO RIBEIRO
em face da decisão monocrática desta Relatora proferida nos autos do presente agravo de instrumento
que manteve o indeferimento da gratuidade da justiça, mas autorizou
o pagamento das custas e das despesas processuais de forma parcelada, em 06 (seis) prestações mensais e sucessivas, sujeitas à correção monetária na forma do art. 468, §7o, do Provimento no. 41/2016-CGJ/MT.

Inconformado o agravante alega que
“o juiz a quo excluiu da apreciação do Poder Judiciário, deixando o agravante sem o acesso à justiça, como também não assegurou os meios que garantem a celebridade da tramitação, fechando assim o ciclo das garantias processuais negadas” (sic).

Alega que
“depois de expormos os princípios do devido processo legal que foram negados ao agravante, destacamos mais um direito fundamental que não foi respeitado pela Senhora Juíza, o direito a dignidade humana, como está expresso no art. 8°, no Novo CPC”
(sic).

Sustenta que
“é notório que a risco de dano se o presente recurso não for recebido em seu efeito suspensivo, pois se suspensão não for deferida, irá prejudicar o andamento do mesmo, neste interim o efeito suspensivo visa a organização processual, evitando o tumulto. Quanto ao pressuposto da probabilidade de provimento do recurso, é de se reconhecer que a peça recursal traz à tona inúmeros documentos, comprobatórios da hipossuficiência financeira da parte Agravante” (sic).

Pautado nesses argumentos, requer seja “
DADO PROVIMENTO e reforma a r. decisão agravada, para conceder DEFERIMENTO EM ANTECIPAÇÃO DA TUTELA TOTAL OU PARCIAL A PRETENSO RECURSAL PARA A REFORMA DA DECISÃO DE PRIMEIRO GRAU a prosseguimento do Recurso, para que ao final seja concedido o benefício da Justiça Gratuita
” (Id. 214541164).

A parte agravada não ofereceu as contraminuta.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, o presente recurso combate decisão monocrática proferida por esta relatoria nestes autos
, que
negou a pretendida gratuidade judiciária, possibilitando, contudo, o recolhimento de forma parcelada.

No caso em tela, o agravante visa a reforma da decisão, sob o argumento de que lhe fora negado o acesso à justiça bem como que houve ofensa ao principio da dignidade da pessoa humana, porquanto não possui condições de arcar com os custos do processo.

No entanto, tem-se que o entendimento jurisprudencial dominante estabelece que
“o benefício da gratuidade de justiça deve ser concedido unicamente para o atendimento dos hipossuficientes, que demonstrem dificuldade financeira que impeça o pagamento das custas processuais sem prejuízo da própria subsistência”,
o que não se vislumbra na hipótese.

Isso porque, em que pese o dever da juntada de elementos suficientes, a impossibilidade de arcar com os encargos processuais, os documentos apresentados pelo agravante,
não demonstraram a situação de miserabilidade que porventura vivencia.

Isso porque, como bem consignou a decisão agravada, o juízo fundamentou o indeferimento da benesse da justiça gratuita na ausência de documentação necessária para a comprovação da alegada hipossuficiência,
verbis:

“Em prosseguimento, diante da literalidade da legislação pátria, observa-se que é indispensável a efetiva comprovação da insuficiência financeira para fins de concessão da gratuidade de justiça.

Compulsando os autos, verifica-se que a parte autora não apresentou os documentos solicitados no prazo concedido.

Visto que a oportunidade para juntada de documentos fora concedida, e a parte não os indicou, infere-se que inexiste prova da necessidade do benefício.

Portanto
, indefiro
o pedido de gratuidade de justiça em favor da parte autora
”
(Id. 143037650 – autos de origem).

Além disso
,
os documentos juntados pelo agravante não são documentos hábeis a comprovar, de fato, a sua impossibilidade de arcar com as custas processuais sem prejuízo de seu sustento e de sua família.

Logo, em razão da ausência de comprovação do agravante sobre a sua impossibilidade financeira de arcar com as custas processuais, a manutenção da decisão agravada, que indeferiu a justiça gratuita e deferiu o parcelamento das custas processuais, é medida que se impõe.

A propósito, segue jurisprudência deste Tribunal de Justiça:

“
AGRAVO INTERNO – AGRAVO DE INSTRUMENTO APRECIADO MONOCRATICAMENTE – BENEFÍCIO DA ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA INDEFERIDO NA ORIGEM – HIPOSSUFICIÊNCIA NÃO COMPROVADA – MANUTENÇÃO DO INDEFERIMENTO, POSSIBILITADO, CONTUDO, O PARCELAMENTO DE CUSTAS – DECISÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

A afirmação de impossibilidade de arcar com o ônus financeiro de processo judicial possui presunção iuris tantum, podendo o magistrado indeferir a assistência judiciária se não encontrar fundamentos que confirmem o estado de hipossuficiência do recorrente. Precedentes do STJ.

No caso, verificando-se o permissivo legal (artigo 98, § 6o, CPC), bem como a difícil situação financeira enfrentada pelo recorrente, conclui-se que faz jus ao parcelamento das custas em 06 (seis) prestações mensais e sucessivas”
. (N.U 1027147-98.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 24/01/2024, Publicado no DJE 29/01/2024).

“RECURSO DE AGRAVO INTERNO –
DECISÃO MONOCRÁTICA EM AGRAVO DE INSTRUMENTO
– AÇÃO DE REVISÃO DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E DANOS MORAIS –
DECISÃO QUE INDEFERIU O PEDIDO DE ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA – VULNERABILIDADE FINANCEIRA NÃO DEMONSTRADA
– INTERPRETAÇÃO CONJUNTA DO ARTIGO 5o, LXXVI, DA CF/88, COM O ARTIGO 99, § 3o, DO CPC – INDEFERIMENTO MANTIDO – DECISÃO EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DOMINANTE – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

A prestação judiciária gratuita é um direito constitucional previsto no artigo 5o, inciso LXXIV, da CF, porém, é condicionado à comprovação da insuficiência econômica.

Na petição de agravo interno, o recorrente deve impugnar especificamente os fundamentos da decisão agravada. Se não apresentado qualquer argumento novo capaz de modificar o decisum recorrido, impõe-se a sua manutenção”. (N.U 1025751-86.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 21/02/2024, Publicado no DJE 27/02/2024).

Logo, em que pese as alegações do agravante, o presente recurso de agravo interno não merece provimento, visto que o recorrente não trouxe argumentos relevantes para a modificação da decisão agravada. Não há, pois, indícios no sentido de que a decisão ora agravada está em desacordo com os elementos até então existentes nos autos
.

Portanto, os fundamentos do agravante não são suficientes para alterar o entendimento já esposado na decisão agravada, não demonstram a impropriedade da decisão e nem apresentam os requisitos necessários para sua modificação.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo inalterada a decisão objurgada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/06/2024